Tribunal: CARF
Processo: 19515.001951/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001951/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
ROSANA CORDELLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DO
EXTERIOR E OS RECEBIDOS DE PJ.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta corrente
recebidos de exterior e aqueles creditados por pessoa jurídica, cuja natureza de
rendimentos não tributáveis ou isentos não é comprovada mediante
documentação hábil e idônea pelo beneficiário.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS
LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado relativo à multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001951/2010-12
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001951/2010-12

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Terceira Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), consubstanciada no
Acórdão no 10-35.369 (fls. 649/654), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela decisão:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 416/423) para constituir crédito tributário
correspondente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007; ano-calendário 2006.
Detectadas omissão de rendimentos recebidos do exterior, no montante de R$
167.060,32, e omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício pagos por
pessoa jurídica, de R$ 43.962,89, no total de R$ 211.023,21, apurou-se imposto de
renda suplementar de R$ 56.271,61 que acrescido de multa de ofício de 75%, de multa
isolada, por falta de recolhimento do carnê-leão, de R$ 22.314,23, e de juros moratórios
até 07/07/2010, resultou em crédito tributário de R$ 139.274,76 (fl. 419).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 406/415) consta que o contribuinte intimado a
apresentar extratos bancários de 2006, entregou os extratos de seis contas nos Bancos do
Brasil, Itaú, Unibanco, Caixa Econômica, BankBoston e Itaú Personalité.
Efetuada a análise dos extratos, houve a comprovação da origem de diversos créditos
(item 1.2 – fls. 407/412) – depósitos entre contas de sua titularidade, créditos lançados
incorretamente pelo Banco do Brasil, créditos provenientes de ordens de pagamentos do
exterior, no total de R$ 167.060,32, conforme tabela (fl. 410), crédito realizado no
Banco do Brasil, em 11/09/2006, pela empresa Strategy da qual o contribuinte é sócio
majoritário, no valor de R$ 43.962,89 –, e intimado a manifestar-se especificamente
sobre ele (fl. 21), o contribuinte permaneceu silente. Também excluídos oito depósitos,
de R$ 800,00 cada, correspondentes a aluguel de imóvel (fl. 412), declarados no ajuste
anual.
Os depósitos que restaram sem origem comprovada (item 1.3 – fl. 413) têm,
individualmente, valor inferior a R$ 12.000,00, assim como o somatório de todos é
inferior a R$ 80.000,00, portanto, em atendimento às disposições legais, não foram
considerados como omissão de rendimentos.
Relatado ainda que o contribuinte apresentou à fiscalização diversos recibos de
pagamento, inclusive do ano-calendário 2005, faturas e relações de despesas (fls.
277/281, 285/290, 293/300, 323/324, 327/405) alegando serem despesas para dedução
da base de cálculo do imposto, e que intimada a apresentar livro-caixa ou escrituração
contábil, nada apresentou.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001951/2010-12

Constatado que os rendimentos recebidos do exterior e os recebidos de pessoa jurídica
(trabalho sem vínculo de emprego) não foram submetidos ao ajuste anual, configurada a
infração omissão de rendimentos, base do lançamento tributário.
O contribuinte, representado por procurador (fls. 447/449 e 451), impugna o lançamento
(fls. 428/445) e alega que o fato da contribuinte ser sócia majoritária da empresa
Strategy resulta na possibilidade de utilizar sua conta bancária pessoal, portanto parte
dos valores recebidos do exterior, no total de R$ 27.164,83 (fl. 432), na verdade são
reembolsos de despesas da Strategy realizados com recursos pessoais (conta corrente
própria), ou pagamento de prestação de serviços técnicos ou distribuição de lucros da
empresa, ou seja rendimentos não tributáveis. Há ainda parcela no total de R$
152.647,61, relacionados em quadro próprio (fl. 433) que na verdade são receitas da
empresa Strategy. Anexa doc 4.A a 4.M (fls. 489/644) para comprovar o que alega.
Aduz que, do valor depositado pela Strategy, de R$ 43.962,89, apenas R$ 12.362,51
referem-se a desembolsos, já explicitados. Outra parcela, de R$ 31.792,92 é
simplesmente distribuição de lucros, como comprova a DIPJ da empresa (doc 4.K.1 –
fls. 562/591), rendimentos isentos.
Alega que é impossível aplicar multa por descumprimento de obrigação acessória
(entrega da declaração de ajuste anual), tentativa de legitimar a utilização de uma
mesma base para o cálculo de duas penalidades: multa de ofício e multa isolada. Alega
ainda o caráter confiscatório das multas aplicadas porque desproporcionais, sem
razoabilidade e porque ferem o princípio da vedação ao confisco. Reitera a
impossibilidade de aplicação simultânea das multas de ofício e isolada.
Finaliza, requerendo a improcedência do lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação (Acórdão de fls. 649/654), para
excluir da base de cálculo o valor de R$ 31.792,19, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta corrente recebidos
de exterior e aqueles creditados por pessoa jurídica, cuja natureza de rendimentos não
tributáveis ou isentos não é comprovada mediante documentação hábil e idônea pelo
beneficiário.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
É cabível a aplicação da multa isolada no caso de falta de antecipação de imposto de
renda a título de carnê leão, concomitantemente, com a multa de ofício sobre o imposto
apurado de ofício após o ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão em 09/09/2014, por via postal (A.R. de fl. 659), a
Contribuinte apresentou, em 1o/10/2014, o Recurso Voluntário de fls. 661/680, no qual repisa os
argumentos da impugnação.

Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001951/2010-12

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Foi efetuado lançamento de ofício em relação aos seguintes valores:
a) Omissão de rendimentos tributáveis recebidos do exterior, no valor de R$
167.060,32;
b) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 43.962,89.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Strategy, a decisão
de primeira instância excluiu da base de cálculo o valor de R$ 31.792,19, por considerar que se
tratava de verba isenta de tributação, em virtude de ser distribuição de lucros da empresa
Strategy. Desse modo, em relação à omissão de rendimentos recebidos de PJ, resta em litígio o
valor de R$ 12.170,70.
A Recorrente alega que figura como sócia majoritária da empresa Strategy desde a
sua fundação, em 11/04/1996, exercendo os poderes de administração da sociedade, de modo
que ela movimentava contas bancárias recebendo e repassando valores, tendo utilizado, por
diversas vezes, sua conta bancária pessoal.
Aduz que desembolsava de sua conta corrente os valores necessários para cobrir
as despesas envolvidas durante as prestações de serviços da Strategy e, posteriormente, tais
despesas eram reembolsadas diretamente para a sua conta .
Defende que, apesar de não ter apresentado os contratos de prestação de serviços,
fato é que os documentos juntados são aptos a comprovar as suas alegações.
Afirma que outra grande parcela refere-se a valores pagos à Strategy a título de
contraprestação dos serviços prestados, os quais eram depositados diretamente na sua conta, por
questão de comodidade.
Pois bem.
Penso que não tem razão a Recorrente.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001951/2010-12

Entendo ser possível que os valores movimentados em sua conta corrente possam
pertencer à empresa. Embora não seja a forma recomendada, existem casos em que as pessoas
físicas acabam utilizando suas contas bancárias pessoais para movimentar valores das pessoas
jurídicas das quais são sócias administradoras ou titulares.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal com as relativas aos seus negócios comerciais, o contribuinte contraria a boa
técnica e deve se cercar de todos os cuidados para que, quando instado pelo Fisco, possa
demonstrar, de maneira cabal, a segregação das receitas. Ou seja, ele deverá ser capaz de
identificar cada lançamento bancário, comprovando a sua origem com documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, terá de assumir as consequências,
estando sujeito às penalidades legais.
Aqui, peço vênia para transcrever excerto da decisão da DRJ, a qual adoto
também como razões de decidir.
Cabe aqui registrar que as remessas (ordem de pagamentos) recebidas do exterior,
creditadas em conta do Banco do Brasil e considerados como rendimentos omitidos,
feitos pela empresa URS Corporation (fls. 189/202, 213/218 e 224/227) são nominais à
pessoa física Rosana Cordellini e não à pessoa jurídica Strategy. Também a
correspondência da URS Corporation, de 2000, apresentada à fiscalização e
reapresentada na impugnação (fls. 274 e 487) é endereça à pessoa física. Ademais a
pessoa jurídica, optante do Simples Federal, em 2006, na DIPJ (fl. 583) indicou uma
receita bruta anual de apenas R$ 38.465,85, o que reforça o fato de que os rendimentos
pagos pela URS, com total anual de R$ 167.060,32, não pertenciam à pessoa jurídica e
sim, a pessoa física, como lançado.
Observa-se ainda que há outras ordens de pagamentos (fls. 283/284 e 291/292) cujo
beneficiário é a pessoa jurídica Strategy, e apesar da confusão de contas correntes da
pessoa física e da pessoa jurídica, os créditos recebidos do exterior, cujo beneficiário é a
empresa Strategy e, mesmo assim efetivados na conta corrente da pessoa física, não são
objetos do lançamento.
Enfim, além das alegações e da apresentação de relações de serviços/valores, contas
telefônicas, recibos e notas fiscais (fls. 491/498, 502/508, 511, 514, 517/526, 528/529,
531/532, 535, 538, 541/564) algumas com aproximações ou rateio para totalizar os
valores pretendidos, nada foi apresentado para corroborar que estes pagamentos
provenientes do exterior não são rendimentos da pessoa física. E, ressalte-se, não houve
apresentação de qualquer contrato, escrituração contábil ou mesmo de livro-caixa para
corroborar quais os serviços prestados à URS, os valores recebidos e as despesas
incorridas na prestação dos serviços, observando-se que há pagamentos com indicação
de reembolso por prestação de serviços pelo contribuinte (cobrança de horas trabalhadas
– docs fls. 531/532 e 535, entre outros).
Quanto ao depósito feito pela Strategy, no valor de R$ 43.962,89, em setembro de 2006,
a alegação de que parte é isenta porque simples distribuição de lucros, como comprova
a DIPJ (fls. 570/587), é corroborada pelas informações constantes no banco de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, portanto devem ser excluídos dos rendimentos
omitidos, R$ 31.792,19 (resultado distribuído ao contribuinte).
Finalmente, observa-se que o impugnante pretende comprovar a natureza não tributável
do valor excedente, de R$ 12.170,70, porque correspondentes a despesas reembolsadas
em duas ordens de pagamento feitas pela empresa Amcor LTD, (fl. 593/627), creditadas
na conta corrente da pessoa jurídica. Tais despesas por si sós, desacompanhadas dos
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001951/2010-12

registros contábeis ou mesmo do livro-caixa da Empresa Strategy, não comprovam a
natureza não tributável da transferência para a pessoa física.
Em suma, confirmada a omissão de rendimentos tributáveis de R$ 179.230,92 (R$
211.023,21 – R$ 31.792,19).
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, a Recorrente apenas alegou e nada provou e,
segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não provar é o mesmo que não
alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Como o contribuinte não logrou comprovar a vinculação entre os créditos na
conta bancária e as alegadas operações de reembolso, nem tampouco com as negociações
comerciais da sua empresa, assim como não apresentou a escrituração regular com as supostas
transações, deve ser mantida a exigência relativa às infrações de omissão de rendimentos.
CONCOMITÂNCIA DA MULTA DE OFÍCIO COM A MULTA ISOLADA
Insurge-se a Recorrente contra a aplicação da multa isolada de 50% do carnê-leão
conjuntamente com a multa de ofício de 75%, alegando que possuem a mesma base de cálculo.
Nesse ponto cabe razão à Recorrente.
Somente com a edição da MP no 351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento
ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
anterior à vigência da novel legislação, deve ser aplicado o entendimento da Súmula no 147 deste
Conselho Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001951/2010-12

Tem-se assim, por indevida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento
do carnê-leão, relativamente ao ano-calendário objeto do presente lançamento (2006), visto que
anterior à novel legislação, devendo, portanto, ser afastada tal penalidade.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Alega, ainda, a recorrente, que a aplicação da multa de ofício de 75% viola o
princípio constitucional do não confisco.
Sobre as arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, cabe ressaltar que esses
aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa, uma vez que essa
análise foge à sua alçada. O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico
através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder
Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.
26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse caso, é de se aplicar a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Portanto, não há como acatar as suas alegações e a multa de ofício de 75% deve
ser mantida, consoante previsão legal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
exonerar o crédito tributário lançado relativo à multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001951/2010-12

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 694
DF CARF MF
Original